Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-87.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1 - A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão (contradição interna). Não há contradição quando o acórdão deixou de majorar os honorários recursais em desfavor da parte que não foi sucumbente em 1a instância.

2 – Negou-se provimento aos embargos de declaração.